Tribunal: TJSP
Processo: 2271787-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Nota Promissória – Pedido de expedição de ofício à "Amazon" para busca/penhora de possível renda obtida pelo executado (agravado) com a venda de obras literárias de sua autoria – Indeferimento – Valores auferidos pelo executado em razão de suas criações, ou obras literárias, destinam-se a remunerá-lo pelo trabalho intelectual realizado – Renda oriunda de

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Nota Promissória – Pedido de expedição de ofício à "Amazon" para busca/penhora de possível renda obtida pelo executado (agravado) com a venda de obras literárias de sua autoria – Indeferimento – Valores auferidos pelo executado em razão de suas criações, ou obras literárias, destinam-se a remunerá-lo pelo trabalho intelectual realizado – Renda oriunda de direito autoral – Impenhorabilidade – Exegese do art. 833, IV, do CPC – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.